Tribunal: TJPA
Processo: 0003313-65.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003313-65.2020.8.14.0401

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: RODRIGO DE MENEZES TERRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. INCIDÊNCIA DO NOVEL DISPOSITIVO PENAL DO ART. 147-A DO CPB.
ABOLITIO CRIMINIS
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PRESCRIÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PROCEDÊNCIA. PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO; PORÉM, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, ORA RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
No caso sob exame, mostra-se adequada a ultratividade da lei penal mais benéfica, uma vez que a conduta do Recorrido foi praticada durante a vigência de uma lei, posteriormente revogada por outra mais grave, subsistindo, assim, os efeitos da legislação anterior, tendo em vista a proibição de
novatio legis in pejus
, reclamando o caso concreto análise da prática pelo acusado da contravenção penal descrita na peça acusatória, aliás como bem destacou o Promotor de Justiça.

2.
Com efeito, quando do julgamento do presente recurso em sentido estrito terá que se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
, ainda que provido o recurso ministerial com a condenação do Recorrido nesta instância à reprimenda máxima, já que o lapso temporal a ser observado é de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, uma vez que a pena máxima para a contravenção penal do art. 65, da LCP é de 02 (dois) meses de prisão simples.

3.
Por fim, é cediço que a sentença que extinguiu a punibilidade do réu, ora Recorrido, não interrompe o decurso temporal e, tendo o fato ocorrido em 08/04/2019 e o presente Recurso chegado nesta Instância Superior em 29/09/2023, já transcorreu, até esta data, prazo bem superior ao supramencionado (três anos), restando apenas declarar a extinção da punibilidade do Recorrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento; porém,
declarando-se extinta a punibilidade do réu, ora Recorrido,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
onze
dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado -
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, a qual extinguiu a punibilidade do réu
, na forma do art. 107, inc. III, do CPB, nos autos do Processo
nº
0003313-65.2020.8.14.0401
.

Narra a peça acusatória,
à ID 16174389
,
que
:

“... no dia 08/04/2019, por volta das 10:57h a vítima MARIA LEIDIANE JESUS BARROS foi ameaçada, sendo perseguida, reiteradamente e por qualquer meio, pelo acusado RODRIGO MENEZES TERRA, seu ex-namorado, que vem lhe ameaçando a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade.

Declarou a vítima, perante a autoridade policial, às fls.06, que manteve um relacionamento amoroso com o denunciado por cerca de 08 (oito) meses. Informa que antes de iniciar a relação com o denunciado, a vítima havia acabado de terminar um relacionamento e estava gravida de dois meses do referido relacionamento quando conheceu o denunciado, o qual apegou-se a gestação e quis assumir a criança e passou a ajudar a vítima financeiramente.

Ocorre que, após oito meses de namoro com o denunciado, a vítima decidiu reatar seu antigo relacionamento, momento em que comunicou sua decisão a RODRIGO, que desde então passou a perseguir a vítima por meio de telefonemas e redes sociais, visto que o denunciado cria vários perfis falsos e que assim a ameaça com as textuais: "QUE IRÁ MATA-LA E IRÁ ROUBAR SUA FILHA DA ESCOLA".

A vítima ainda informa que o denunciado utiliza fotos dos filhos da vítima afirmando que ele (o denunciado) é o pai dos filhos da vítima. Informa ainda que o denunciado veio para Belém para se vingar, visto que o denunciado fez um vídeo dentro de um coletivo ameaçando-a, que inclusive bateu uma foto da frente da casa da vítima e a ameaçou de morte.

O temor da vítima face o denunciado é tanto que a referida informa ter tido que fechar seu estabelecimento (salão de beleza), uma vez que teme por sua vida e de seus familiares cada vez mais, pois o denunciado demonstrasse cada vez mais irredutível e declara que não tem nada a perder.

Por fim, a vítima informa que as importunações do denunciado já perduram há cerca de três anos, motivo pelo qual ela e sua família já se encontram apavorados. A vítima apresentou ainda perante a autoridade policial prints de perfis falsos e da própria rede social do denunciado por meio da qual o referido faz as ameaças e intimidações, solicitando intervenção judicial, uma vez que o denunciado adiciona em tais redes sociais os familiares e amigos da vítima passando a denegrir sua imagem, ocasionando até o fim do relacionamento da vítima”.

II – DO DIREITO

Depreende-se dos fatos narrados e pela apuração dada cabo no inquérito policial, que o denunciado praticou o crime de stalking descrito no artigo 147-A, caput do CPB, combinado com o art. 7º, inciso II da Lei nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com a sua tipicidade, ilicitude e culpabilidade cristalizadas nos autos inquisitoriais.

É cediço, outrossim, que os fatos delituosos devem ser regidos pela lei vigente ao tempo de sua execução. Nesse viés, embora o crime em comento tenha sido praticado antes do advento do art. 147-A - infração de stalking - e ao tempo da vigência do art. 65 da LCP - contravenção de perturbação -, o mesmo pode ser capturado pelo primeiro dispositivo por força do princípio da continuidade normativo-típica, não sendo o caso em questão, portanto, hipótese de abolitio criminis pela revogação do segundo dispositivo.

Entretanto, como a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, embora deva ser tipificado no art. 147-A do CP, a infração deve seguir o preceito secundário estabelecido no crime anão do art. 65 da LCP, seguindo as diretrizes da sanção dispostas nesse”
.

Em razões recursais
,
à ID 16174391
, o RMP de 1º grau, Dr. Franklin Lobato Prado, requer o provimento do presente recurso em sentido estrito, em favor da Justiça Pública, para que seja reformada a respeitável decisão do juiz
a quo
, recebendo a denúncia oferecida em face do recorrido e determinar o regular prosseguimento do feito com a capitulação no art. 147-A c/c a sanção penal do art. 65,
caput
, da LCP, para que não se viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, com a agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do CP com fundamento no princípio da continuidade normativa típica.

Em contrarrazões
,
à ID 16174412
, a
ilustre Defensora Pública, Dra. Larissa de Almeida Beltrão Rosas Tostes, pugna pelo total improvimento do presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida inalterada a decisão atacada.

Em despacho, à ID 16174414
, o douto Juízo primevo manteve o
decisum
objurgado.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento da preliminar levantada pela Defensoria Pública, para que seja declarada extinta a punibilidade, em razão da ocorrência de prescrição, nos termos do art. 109, VI c/c 107, inciso IV, ambos do Código Penal, e, se assim não entenderem, no mérito, se manifesta pelo conhecimento e provimento do presente recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para que seja reformada a sentença que extinguiu a punibilidade de RODRIGO DE MENEZES TERRA, com o consequente prosseguimento do feito, alterando-se a capitulação penal para o art. 147-A, do Código Penal.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu
, observa-se que o
Parquet
Estadual denunciou o Recorrido em 20/07/2020, como incurso nas sanções punitivas 147-A (infração de
stalkig
) do CPB; contudo, como o crime foi cometido no dia 08/04/2019, ou seja, ao tempo da vigência do art. 65 da Lei das Contravenções Penais, deve seguir as diretrizes da sanção dispostas nesse segundo, ainda, a peça acusatória.

Com efeito, na data de 01/04/2021, passou a vigorar a Lei nº 14.132/2021, que introduziu à Lei Substantiva Penal o art. 147-A, por meio do qual restou tipificado o delito de perseguição (
stalking
), dispondo em seu art. 3º que:

"Revoga-se o art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais)"
.

Reza o art. 65, da LCP:

"Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável:

Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa".

De outra banda, o tipo penal trazido no bojo do art. 147-A do CPB dispõe:

"Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa."

Cumpre ressaltar, ainda, que, não obstante tenha a Lei nº 14.132/2021 em seu §3º revogado o art. 65 da LCP, não se verifica a incidência do instituto do
abolitio criminis
, haja vista não ter ocorrido a supressão da tipificação delituosa nele prevista, já que o referido instituto não deve ser confundido com o princípio da continuidade normativo-típica.

Acerca do assunto, trago à colação os ensinamentos de Rogério Sanches, in Manual de Direito Penal, Parte Geral, volume único, ed. JusPodivm, 2022, pg. 148,
verbis
:

“A abolitio criminis não se confunde com o princípio da continuidade normativo-típica.

A abolitio representa supressão formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador em não considerar determinada conduta como criminosa. É o que aconteceu com o crime de sedução, revogado, formal e materialmente, pela Lei nº 11.106/2005.

O princípio da continuidade normativo-típica, por sua vez, significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenção do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa”
.

Como se vê, não há que se falar em
abolitio criminis
nas hipóteses em que, inobstante a revogação formal do tipo penal, o fato delituoso passa a ser disciplinado mediante outro dispositivo legal, verificando-se a incidência do princípio da continuidade normativa, operando-se tão somente a alteração geográfica, ou topográfica, da conduta ilícita.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) - REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP PELA LEI N.º 14.132/2021 – NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DA LCP – CONDUTA PREVISTA NO ART. 147-A DO CP - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. (TJMG – Apelação Criminal 1.0056.18.009283-7/001, Relator: Des. Eduardo Machado, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 06/05/2022).

STJ: "O princípio da continuidade normativa típica ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário
”

Inobstante, conclui-se que o novel dispositivo penal, isto é, o do art. 147-A, do CPB é de espécie normativa mais gravosa, vez que se trata de crime e não contravenção penal, com cominação de pena de reclusão, em detrimento da prisão simples prevista para o art. 65, da LCP, não sendo admissível na seara penal a aplicação retroativa de lei mais gravosa.

Assim sendo, no caso sob exame, mostra-se adequada a ultratividade da lei penal mais benéfica, uma vez que a conduta do Recorrido foi praticada durante a vigência de uma lei, posteriormente revogada por outra mais grave, subsistindo, assim, os efeitos da legislação anterior, tendo em vista a proibição de
novatio legis in pejus
, reclamando o caso concreto análise da prática pelo acusado da contravenção penal descrita na peça acusatória, aliás como bem destacou o Promotor de Justiça.

Nessa senda, quando do julgamento do presente recurso em sentido estrito induvidosamente terá que se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena
in abstracto
, ainda que provido o recurso ministerial com a condenação do Recorrido nesta instância à reprimenda máxima, já que o lapso temporal a ser observado é de 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CPB, uma vez que a pena máxima para a contravenção penal do art. 65, da LCP é de 02 (dois) meses de prisão simples.

Por fim, é cediço que a sentença que extinguiu a punibilidade do réu, ora Recorrido, não interrompe o decurso temporal e, tendo o fato ocorrido em 08/04/2019 e o presente Recurso chegado nesta Instância Superior em 29/09/2023, já transcorreu, até esta data, o prazo acima mencionado (três anos), restando apenas declarar a extinção da punibilidade do Recorrido.

Ante o exposto, conheço do Recurso e dou-lhe provimento para que seja afastado o instituto da
abolitio criminis
; porém, declaro extinta a punibilidade do réu, ora Recorrido, em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023